Tribunal: TJPA
Processo: 0804712-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804712-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROSHOPPING COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, PALMYRA FRANCISCO DA ROCHA E SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AURORA DO PARA, TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. QUESTIONAMENTO SOBRE A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. ANÁLISE ACERCA DO RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO APÓS O TÉRMINO DA SESSÃO PÚBLICA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ENVIO
DA PROPOSTA CONSOLIDADA. INTERPRETAÇÃO DO EDITAL E LEGISLAÇÃO PERTINENTE EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da suspensão do Processo Licitatório de nº 20220440, de Registro de Preços, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, nº 036/2022, sob a alegação de violação ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório;

2. Segundo o agravante, o envio de proposta consolidada fora do prazo estipulado no edital, além de prejudicar a competitividade do certame, violou o princípio da vinculação ao edital;

3. No caso dos autos, o Pregão Eletrônico seguiu os ditames da Lei nº 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, e a sessão ocorreu conforme o edital. Durante a sessão, a empresa agravante não enviou a proposta consolidada no prazo estipulado, sendo concedida uma prorrogação pelo pregoeiro;

4. No caso em análise, não houve alteração do lance ofertado, e a prorrogação não resultou em favorecimento à empresa participante;

5. De acordo com o entendimento sedimentado do STJ,
a rigidez excessiva nos procedimentos licitatórios não deve prevalecer em detrimento da busca pela melhor oportunidade para a administração
;

6.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, e no mérito,
dar-lhe desprovimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
AGROSHOPPING COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
(proc. n.
0800209-91.2022.8.14.0100
), tendo como agravada a
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação insurgindo-se contra o Processo Licitatório de nº 20220440, de Registro de Preços, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, nº 036/2022, com critério de julgamento “Menor Preço Por Item” no modo disputa aberto, realizado pelo Município de Aurora do Pará, para contratação de empresa especializada no fornecimento de mudas de árvores, plantas ornamentais, grama esmeralda e insumos para realização de paisagismo e arborização dos canteiros centrais do município.

Ao final, liminarmente, requereu a suspensão do processo licitatório, com a não adjudicação e assinatura da Ata de Registro de Preços, até o julgamento final da lide ou a suspensão do início de qualquer fornecimento ou da própria contratação.

O Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Dessa feita, tendo em vista os princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, do formalismo moderado e da economicidade, não vislumbro, nessa análise preliminar, violação ao edital e normas que regem a licitação promovida pelo Município de Aurora do Pará/Pa.

ANTE O EXPOSTO, pelas razões supracitadas, não vislumbro a verossimilhança das alegações, portanto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência (art. 300 do CPC). (...)”

Inconformada, a empresa agravante interpôs o presente agravo de instrumento (id nº 13315469 - Pág. 2).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da empresa recorrente narra que consta na Ata de Realização do Pregão que, às 13h:01min, o Pregoeiro concedeu o prazo de 02 (duas) horas para as empresas anexarem propostas consolidadas, o qual se esgotou às 15h:01min.

Apontou que a empresa TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA não apresentou sua proposta dentro do prazo cabível de 02(duas) horas, tendo o Pregoeiro concedido a esta mais 10 (dez) minutos para a manifestação, ocorrendo o anexo da proposta consolidada somente às 16h:28min.

Diante disso, afirma que a empresa citada deveria ter sido sumariamente desclassificada, conforme previsão no item 6.1 e 9.17.1 do Edital e art. 48, I da Lei 8.666/93.

Assevera que, em prestígio ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, que é lei do procedimento licitatório, ao qual está estritamente vinculada (Lei n° 8.666/93, art. 30, 41 e 43, I).

Argumenta que o resultado do Processo Licitatório, trouxe dano ao Município e prejudicou a competitividade do certame, além da inobservância da igualdade entre os licitantes.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida. E, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão com a desclassificação e inabilitação da empresa TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, vez que a documentação apresentada foi juntada fora do prazo cabível.

Através da decisão de id nº 13559812 - Pág. 5, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O
MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ
, apesar de intimado, não ofertou contrarrazões nos autos (id nº 14460363 - Pág. 1).

Devidamente intimada, a empresa
TECA TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (id nº 16485755 - Pág. 12).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça se manifestou pelo improvimento do recurso (id nº 16785611 - Pág. 5).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Passo a análise do pedido de efeito suspensivo formulado pelo ora agravante.

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição. Fumus boni iuris. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris."

"Sumariedade da cognição sobre o periculum. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.”

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase, passo ao exame dos requisitos mencionados
.

Pois bem.

Como é cediço, a licitação na modalidade Pregão é regida pela Lei nº 10.520/02, e destina-se a aquisição de bens e serviços comuns para a Administração Pública.

O Pregão eletrônico, por sua vez, possui regulamentação específica no Decreto nº 10.024/19, e de acordo com o art. 2º da norma, é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos.

Por conseguinte, o art. 26 do Decreto mencionado prevê que “
após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública
”.

Apesar de o encaminhamento da documentação exigida no edital terminar com a abertura da sessão pública, os
documentos complementares à proposta e à habilitação,

quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata o § 2º do art. 38

(art. 26, § 9º do Decreto nº 10.024/19).

Logo, nota-se que é plenamente possível a complementação de documentação com base no edital a fim de sanar omissões e falhas.

Não obstante a obrigação de se observar o princípio constitucional da isonomia, e da vinculação da Administração Pública e dos participantes ao ato convocatório, “
deve-se interpretar a Lei e o Edital como veiculando exigências instrumentais. (...)
Na medida do possível, deve promover, mesmo de ofício, o suprimento de defeitos de menor monta. Não se deve conceber que toda e qualquer divergência entre o texto da Lei ou do Edital conduz à invalidade, à inabilitação ou desclassificação
"
(
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 17. ed., São Paulo: Dialética, 2016, p. 1001).

Busca-se, portanto, a escolha da proposta que melhor atenda aos interesses da administração. Nesse sentido, a rigidez excessiva nas formalidades não deve prevalecer em detrimento da busca pela melhor oportunidade para a administração. É fundamental priorizar a eficiência e o interesse público, desde que isso não acarrete prejuízo aos demais interessados.

Ressalta-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se pronunciou há bastante tempo, enfatizando que “
A

interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem por malferir a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta
" (STJ: MS n. 5.869/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJ de 07.10.2002).

Além disso, o art. 17 do Decreto nº 10.024/19 prescreve, ao Pregoeiro, dentre outras, a função de sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica.

Voltando-se ao caso em comento, o Pregão Eletrônico realizado pelo Município de Aurora do Pará foi regido pelo Edital nº 036/2022.

Frisa-se que a licitação foi dividida em itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, facultando-se aos licitantes a participação em quantos itens forem de seu interesse, sendo o critério de julgamento menor preço por item, conforme item 1.3 e 1.4 do Edital. Na prática, tem-se que, para cada item haveria um licitante vencedor.

Através do Portal de Compras do Governo Federal, a sessão foi designada para o dia 25 de abril de 2022, 08:30 horas. Às 12h10min foi certificado no sistema que seriam analisados os documentos de habilitação que foram encaminhados ao site, bem como seria realizada consulta ao SICAF (id nº 62469428 - Pág. 37 – autos originários).

A empresa TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA foi considerada habilitada no certame e foi concedido o prazo de 2 (duas) horas para anexar proposta consolidada, com início às 13h01min.

Ocorre que às 15h15min foi constatado pelo Pregoeiro que a empresa referida não anexou a proposta consolidada, motivo pelo qual concedeu o prazo de 10 (dez) minutos para sua manifestação acerca do interesse em arrematar o bem.

Em seguida, às 16h18min, a empresa informou que desejava anexar o documento solicitado, e assim, lhe foi concedido o prazo de 10 (dez) minutos para tanto. O sistema certificou que a empresa anexou o documento às 16h28min (id nº 62469428 - Pág. 38).

Com efeito, depreende-se que não se trata de documentos que deveriam ter sido juntados até a abertura da sessão, mas sim da juntada de proposta consolidada, tendo em vista que a empresa requerida ofertou lance diferente, com valor menor, da proposta encaminhada no dia 22/04/2022, nos termos do art. 26 do Decreto nº 10.024/19 e item 6.1 do edital.

Nessa linha, pertinente trazer à baila a previsão disposta no item 10.3 do Edital que prevê a possibilidade de envio de documentos complementares:

“Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação”.

Não se tratando de documento novo, endosso o entendimento
a quo
, no sentido de que não é o caso de desclassificação da empresa, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no item 9.7 do Edital e tampouco no art. 28 do Decreto nº 10.024/19, que assim dispõe:

Conformidade das propostas

Art. 28 - “
O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital
”.

Importa ressaltar ainda que a prorrogação do prazo para o envio da proposta consolidada não encontra vedação no item 12 do Edital, que regulamenta a matéria. Até porque, na hipótese, além de já ter havido a fase de habilitação, houve a verificação do atendimento das exigências do edital, e a declaração do licitante vencedor.

Em síntese, a mera prorrogação do prazo para o envio da proposta consolidada da empresa vencedora, após a devida habilitação, não é capaz de ensejar a ilegalidade apontada. Na verdade, pensar de forma diversa, imputaria ao Poder Público prejuízos significativos, na medida em que ficaria impossibilitado de contratar com empresa que ofertou a melhor proposta.

Reitera-se que o edital de licitação não pode e não deve constituir fim em si mesmo, pois visa garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, conforme art. 3º, caput da Lei 8.666/93, promovendo a observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

Desse modo, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos, não vislumbro a alegada violação aos princípios da Administração Pública, ou desrespeito ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, dado que a prorrogação concedida pelo pregoeiro não se configurou excessiva, ou teve a finalidade de dar tratamento diferenciado aos participantes a caracterizar possíveis favorecimentos, especialmente porque o lance ofertado não poderia e nem foi alterado.

Assim, entendo que a decisão ora atacada observou o determinado na legislação vigente, não se encontrando presente a fumaça do bom direito nas alegações do agravante, que possibilite, por ora, a concessão do efeito suspensivo pretendido.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço e
nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024